Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700873-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL COSTA PEREZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Mantenho a suspensão do processo determinada na r. decisão de ID 4615634, uma vez que, apesar do julgamento do IRDR 11 (autos no 0004323-52.2018.8.07.0000), contra o respectivo acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário, que têm efeito suspensivo (CPC/2015 987 § 1o). P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator